Tribunal: STF
Processo: RE 1543713
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau do Foro de Araraquara - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou improcedentes os Embargos Infringentes do DAAE, para manter a sentença que extinguiu as execuções fiscais, aplicando o Tema 1184 da repercussão geral (Doc. 8).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Departamento de Água e Esgotos de Araraquara - DAAE alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 2º; 5º, XXXV e LV; 30; 37; e 61 da CF/1988; os Temas 1184 e 1062 da repercussão geral, além da Resolução 547/2024 do CNJ e à Súmula 640 do STF.



    Sustenta que a sentença, para a extinção em lote de processos de execução fiscal, não estipulou “qualquer critério para agrupamento dos mesmos. Ora, foram compilados mais de 80 processos unicamente com este critério genérico. Em outras palavras, referida extinção em lote não agrupou processos da mesma situação fático-jurídica (houve mistura de diferentes datas de ajuizamento da ação, com e sem penhora de bens, com menos de um ano de paralisação, com valores abaixo da alçada e maiores que este valor). Com efeito, não é viável dar-se o agrupamento de processos nesta condição genérica“ (fl. 10, Doc. 10).



    Acresce que “os processos extintos foram ajuizados antes da fixação da Tese do Tema 1184 pelo STF, situação na qual sua observância é facultativa para o Fisco” (fl. 10, Doc. 10).



    Ressalta que “no caso em tela, trata-se de uma autarquia municipal de ARARAQUARA, cuja atividade principal é fornecimento de água e esgoto. Assim, por evidentes razões, a presente ação não se revela de valor irrisório para a realidade deste departamento - DAAE. Com efeito, o valor executado não é irrisório para o ente público exequente“ (fl. 13, Doc. 10).



    Aponta que “tomou todas as providências para impulsionar as Execuções Fiscais, não dando causa a inércia do processo” (fl. 14, Doc. 10), e que não foi dada oportunidade do ente público se manifestar antes da extinção dos autos (fl. 22, Doc. 24).



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 17).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o Juízo de origem confirmou a sentença que extinguiu o processo pela ausência de interesse processual, em razão do baixo valor atribuído à execução fiscal, conforme se verifica dos seguintes trechos abaixo citados (Doc. 8, fls. 1-5):



    “Em que pese o inconformismo do exequente, a extinção dos processos por ele elencados, seus apensos, bem como os demais presentes na lista deste Expediente Administrativodeve ser mantida.



    As execuções fiscais listadas no extrato de fls. 18/19 foram julgadas extintas sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do Códigode Processo Civil, pois o montante cobrado é inferior a R$ 10.000,00 e não houve movimentação útil há mais de um ano, conforme determinado na Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, bem como no Provimento 2.738/2024 do Conselho Superior da Magistratura.



    Ao contrário do afirmado pelo exequente, quando em consulta aos processos discriminados, incluindo-se apensos e principal, todos seguiram sem movimentação útil por mais de ano e possuem baixo valor.



    Os processos elencados no presente expediente foram devidamente separados por equipe qualificada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo utilizados dados do sistema SAJ, para apuração da presença dos requisitos determinados na Resolução 547/2024.



    Portanto, se os autos estão descritos no presente expediente é porque não houve movimentação útil de nenhum dos integrantes da relação processual, ou seja, o exequente também não se manifestou neste um ano.



    Ainda, analisando-se o valor das execuções fiscais descritas, conclui-se pela falta de interesse processual, em virtude da ausência de utilidade da tutela jurisdicional, posto que o valor perseguido não basta sequer para suprir o dispêndio com todo o aparato estatal necessário para movimentar o presente feito.



    (…)



    Ainda, não há que se falar em ofensa à competência constitucional de cada ente federado, uma vez que as execuções fiscais foram extintas por ausência de interesse de agir, diante do não cumprimento da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que não impede a satisfação do crédito na via administrativa ou nova propositura de ação executiva, desde que cumpridos os requisitos do Tema 1184 do STF e respeitado o prazo prescricional, nos moldes do §3º do artigo 1º da Resolução CNJ 547/2024.



    Também não há que se falar em inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e nem do Provimento 2.738/2024 do Conselho Superior da Magistratura, posto que tais normativos apenas particularizam medidas acerca das teses fixadas no julgamento do Tema 1184 do STF.



    O Tema 1.184 do STF vincula os juízes e Tribunais inferiores, conforme disposto no artigo 927 do Código de Processo Civil e, ainda, a Resolução do Conselho Nacional de Justiça possui força de lei, vinculando-se todos ao cumprimento, conforme já decidido nos autos da Reclamação n° 60.445 AgR, da 1ª Turma do STF, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, julgada em22/08/2023.



    Assim, em que pesem os esforços do exequente, entendo que os fundamentos da sentença devem ser mantidos, sendo medida de rigor a improcedência para manter a decisão combatida.



    Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos infringentes, mantendo a sentença em seus próprios termos.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.355.208/SC, Tema 1184, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 2/4/2024, fixou a seguinte tese:



    “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 



    2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.



    3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” 



    Eis a ementa desse acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.



    2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.



    3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: ‘É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.’”



    De outro lado, analisar a Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e o Provimento 2.738/2024 do Conselho Superior da Magistratura demandaria reinterpretação de norma infraconstitucional e análise do quadro fático-probatório dos autos. Incide, no caso, o óbice da Súmulas 279 do STF.



    Nesse sentido, o seguinte precedente do TRIBUNAL PLENO:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.479.233-ED-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 21/06/2024)



    No mesmo sentido, confira-se recente decisão monocrática proferida em caso bem semelhante ao presente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO. TEMA RG Nº 1.184. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (RE 1.528.822/MG, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 13/12/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente